Tribunal: STF
Processo: AI 761127
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA. EXIGIBILIDADE. EMPRESAS 
   URBANAS. PRECEDENTES.

1.	A contribuição social destinada ao 
   INCRA é exigível das empresas urbanas porque visa a cobrir os 
   riscos a que se sujeita toda a coletividade de trabalhadores. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.